Tribunal: TJMT
Processo: 1039045-68.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039045-68.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS - CPF: 099.431.061-74 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), KETTYNY BRUNNA DE JESUS - CPF: 062.017.901-52 (APELANTE), VALDINEY ARRUDA MAGALHAES - CPF: 064.652.371-64 (APELANTE), ELBER SOUZA DA SILVA - CPF: 010.884.511-79 (TESTEMUNHA), ROBSON DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 915.969.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANNYEL WILDY FELIX MENDONCA - CPF: 025.646.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO REZENDE ALVES JUNIOR - CPF: 005.713.391-31 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEY ARRUDA MAGALHAES - CPF: 064.652.371-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. nulidade por agressão policial. ausência de nexo entre suposta violência e produção das provas. uso moderado da força diante de resistência à prisão. busca domiciliar. fundadas razões. flagrante delito em crime permanente. licitude das provas não identificada. preliminares rejeitadas. suficiência de provas para as condenações. pretensões absolutórias/desclassificatórias impertinentes. penas e regimes mantidos. recursos desprovidos.

I.
Caso Em Exame

Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou a primeira apelante por tráfico de drogas a
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, em regime inicial fechado, e o segundo por tráfico de drogas privilegiado a
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A primeira apelante visa
a anulação do processo desde a prisão em flagrante ou absolvição.

Subsidiariamente,
desclassificado o tráfico para posse de drogas ao consumo pessoal ou
redução das penas, substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e regime aberto.

O segundo apelante pretende anulação das
provas decorrentes da busca domiciliar e absolvição.
Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal
ou redução das penas, substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e regime aberto.

II.
Questões em discussão

1)Nulidade do processo desde

a prisão em flagrante, por utilização de prova obtida mediante violência policial; 2) nulidade da provas oriundas da busca domiciliar; 3) insuficiência de provas para a condenação; 4) drogas destinadas ao consumo pessoal; 5) elevação da pena-base sem fundamentação idônea; 6) reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado; 7) fração de
2/3 (dois terços) pela minorante do privilégio; 8) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 9) detração do período de prisão preventiva; 10) direito aos regimes semiaberto e aberto.

III.
Razões de decidir

1.
A
“alegação de tortura policial não contamina automaticamente as provas produzidas, especialmente quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta violência e os elementos probatórios que fundamentaram a condenação”
(TJMT, AP NU 1019533-47.2022.8.11.0042).

2.
Eventual tortura/violência “
deve ser averiguada em procedimento próprio”
, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP NU 0015350-21.2020.8.11.0042)

3.
Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida apreensão de substância entorpecente de corré, em via pública; fuga do apelante e corréu para interior da residência; arremesso dos parelhos celulares solo para danificá-los ], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes
(STJ,
AgRg no RHC no 218.917/RS; AgRg no AREsp no 3.020.410/PA).

4.
Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções de drogas variadas - maconha e pasta-base de cocaína -, balança de precisão e rolo de plástico filme; visualização de ato de comércio
; fuga para o interior da residência
ao visualizar os agentes públicos; danificação dos aparelhos celulares]
,

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais entregar e guardar drogas em desacordo com determinação legal
.

5.
A

possível
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3).

6.
A
diversidade/quantidade de maconha [
686,95g
] e pasta-base de cocaína [21,80g] justificam a elevação da pena-base em
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a mínima e a máxima cominada ao delito
(STJ, AgRg no REsp no 2.224.229/SP).

7.
O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 1.008.275/SP; AREsp no 3.029.696/RS; HC no 822.743/GO).

8.
A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice para a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

9.
A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável - quantidade/variedade de drogas - e reincidência justificam o regime inicial fechado, nos termos dos
“arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006”
(STJ, AgRg no HC no 977.686/SP(.

10.
“A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da agravante da reincidência.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA)

11.
A quantidade/diversidade/natureza [
686,95g de maconha e
21,80g pasta-base de cocaína], formas de acondicionamento [porção grande de maconha e individuais de pasta-base de cocaína], o local da apreensão [encima da mesa em residência apontada como
“boca de fumo”
], somadas à localização de apetrechos comumente utilizados ao preparo das drogas para venda [balança de precisão e rolo de plástico filme],
denotam maior reprovabilidade
da conduta e necessidade de repressão do delito, a justificar da redução da pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), sobre

apena intermediária (STJ,
AgRg no HC no 496.886/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 5.8.2019;
AREsp 2507333, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, 20.1.2025).

12.
A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - enseja a manutenção do inicial
“semiaberto, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC no 1.011.772/SP).

IV.
Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

1.
A alegação de violência policial não gera nulidade automática do processo quando inexistente demonstração de nexo causal entre a suposta agressão e as provas utilizadas para fundamentar a condenação.

2.
Lesões leves compatíveis com o uso moderado da força em contexto de resistência à prisão não evidenciam coação ilícita apta a invalidar a persecução penal.

3.
Afigura-se lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando, diante de circunstâncias concretas previamente constatadas, houver fundadas razões de flagrante delito em crime permanente de tráfico de drogas.

4.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pela apreensão de maconha e pasta-base de cocaína, balança de precisão, plástico filme e circunstâncias indicativas de comercialização ilícita.

5.

A eventual condição de usuário de drogas não afasta a responsabilidade penal pelo tráfico, quando presentes elementos indicativos de mercancia.

6.

A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas justificam a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

7.
O tráfico privilegiado mostra-se inaplicável quando ausente o requisito da primariedade ou quando evidenciada dedicação a atividades criminosas.

8.

A pena aplicada, superior a 4 (quatro) anos de reclusão, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

9.

A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam a fixação do regime inicial fechado.

10.
A detração do tempo de prisão cautelar não altera o regime prisional quando este foi definido em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais.

11.
A fração redutora de 1/6 (um sexto) pela minorante do tráfico privilegiado encontra-se fundamentada em circunstâncias concretas, que revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam a redução da pena apenas no patamar mínimo.

12. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, em razão da
pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
e § 4o, e art. 42; Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 61, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE no 603.616/RO (Tema 280), 10.05.2016; Ag. Reg. no RE no 1466339/SC, Primeira Turma, 18.12.2023; RHC no 219955/SC, 12.11.2022; HC no 192.110, Rel. Min. 25.11.2020; STJ, AgRg no HC no 908220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.5.2024;

AgRg no HC no 601.257/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,

18.12.2020; AgRg no HC no 778.804/GO, Quinta Turma, 23.8.2023; AgRg no REsp no 2.224.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.10.2025; AgRg no AREsp no 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023; TJMT, NU 1019533-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 24.10.2025; NU 1015022-35.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 21.01.2026; NU 0015350-21.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 25.9.2025; RvC no 1028060-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 10.5.2024; Enunciados Criminais 3, 7 e 8; Ap no 0000842-81.2020.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.9.2025; NU 1038233-95.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 15.11.2025; NU 1022623-23.2021.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024.

Doutrinas citadas:

Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1039045-68.2024.8.11.0002- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): KETTYNY BRUNNA DE JESUS

JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta por
KETTYNY BRUNNA DE JESUS
e JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1039045-68.2024.8.11.0002), que condenou a
primeira
por tráfico de drogas a
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006

-, e o
segundo
por tráfico de drogas privilegiado a
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
- art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no 11.343/2006

- (ID 342645918).

KETTYNY BRUNNA DE JESUS suscita nulidade do processo sob assertivas de que teriam sido utilizadas
“provas produzidas sob o manto da coação física e psicológica sofrida pela acusada”
.

No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“é usuária de drogas e não há qualquer elemento nos autos que indique destinação comercial das substâncias eventualmente em sua posse”
; 3) a elevação da pena-base em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 125 (cento vinte cinco) dias-multa não possui fundamentação idônea;
4) seria aplicável a minorante do tráfico privilegiado; 5) o regime inicial fechado seria
“inadequado e desproporcional”
; 6) deveria ser detraído o período de prisão preventiva para fixação do regime inicial; 7) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ensejaria redução da pena e
“substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos”
.

Requer o procedimento para que seja anulado o processo ou absolvida por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para posse de drogas para uso pessoal
ou reduzidas as penas, fixado regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 342645960).

JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS suscita nulidade das provas oriundas da busca domiciliar por terem sido obtidas sem fundas razões para ingresso dos policiais na residência. No mérito, alega que: 1) as substâncias entorpecentes apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; 2) possui direito a redução da pena em 2/3 (dois terços) pela minorante do tráfico privilegiado; 3) a pena imposta autorizaria o regime aberto; 4) a sanção corporal poderia ser substituída por restritivas de direitos.

Pede o procedimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido.
Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal
ou reduzidas as penas, fixado regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 342645960).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 342645963).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela
“
rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo-se inalterada a sentença prolatada nos autos
”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça - ID 345983381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - AGRESSÃO POLICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
KETTYNY BRUNNA DE JESUS

suscita nulidade do processo sob assertiva de utilização de provas
“produzidas sob o manto da coação física e psicológica sofrida pela acusada”
.

Analisemos.

Os policiais militares [Elber Souza da Silva e Dannyel Wildy Felix Mendonça] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, que durante patrulhamento tático, relativo à “Operação Força Total”, pela Rua Marechal Duque de Caxias, bairro Nova Esperança, Várzea Grande/MT, visualizaram a apelante
KETTYNY BRUNNA DE JESUS
realizando a entrega de um
“objeto”
para a testemunha Osvaldo Rezende Alves Junior. Ao perceberem a presença dos agentes públicos, ambos apresentaram nervosismo, tendo sido realizada a abordagem e
“constatado que se tratava de uma porção de maconha”
. Ao procederem a
“voz de prisão”
, a apelante
“usou de força física contra a equipe policial para não ser detida, sendo necessário uso de técnica de controle de submissão
”. Em decorrência do tumulto, o corréu Valdiney Arruda Magalhães e o apelante JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS saíram do interior do imóvel localizado à frente e, ao se depararam com a Polícia, jogaram seus os aparelhos celulares ao solo com a intenção de danificá-los, e retornaram
“correndo”
para a casa, o que fez com que os seguissem. Na residência, localizaram 2 (duas) porções grandes de cocaína e 1 (um) tablete de maconha
(ID 342644404; Relatório de Mídias - ID 342645905).

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a apelante afirmou ser usuária e estar no local para adquirir substância entorpecente, bem como ter sido
“agredida pelos PMS”
(ID 342644415 – fls. 37/38).

A apelante apresentou lesões leves nas regiões da cabeça e membros inferiores [
“Ferida contusa superficial em lábio inferior. Equimoses em região carotidiana esquerda, terço médio e inferior de coxa direita (anterior), terço inferior de coxa esquerda (anterior). Edema traumático mais equimose em terço médio de perna direita (anterior), zigomática esquerda, geniana esquerda”
], conforme Laudo Pericial no 111.1.02.9067.2024.207682-A01 (ID 342644441 – fls. 92/107), as quais coincidem tanto com suas narrativas [de ter sido agredida] quanto dos policiais militares [de que a apelante “
usou de força física contra a equipe policial para não ser detida
”].

Por outro lado, verifica-se que a apelante
KETTYNY BRUNNA DE JESUS apresentou resposta à acusação sem suscitar qualquer nulidade (ID 342645877).

Note-se que a assertiva de violência física
“não encontra respaldo no exame de corpo de delito, que apontou apenas lesões leves compatíveis com o uso moderado da força, além de não ter sido suscitada nos momentos processuais adequados, o que fragiliza sua credibilidade e evidencia a preclusão da matéria”
(TJMT, AP NU 1015022-35.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, 21.1.2026).

Além disso, não há, sequer, registro de que a apelante tenha confessado a autoria delitiva aos agentes policiais ou que a droga tenha sido localizada mediante agressão, sendo que o uso de força, pelos policiais, ocorreu após a apreensão da porção de maconha e durante resistência à prisão.

Igualmente, inexistem provas de que os agentes públicos obtiveram qualquer confissão ilícita ou objetivavam, por razões pessoais, prejudicá-la.

Com efeito,
“a alegação de tortura policial não contamina automaticamente as provas produzidas, especialmente quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta violência e os elementos probatórios que fundamentaram a condenação”
(TJMT, AP NU 1019533-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 24.10.2025).

Ressalte-se que eventual tortura/violência “
deve ser averiguada em procedimento próprio”
, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP NU 0015350-21.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 25.9.2025).

Sendo assim, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS suscita nulidade das provas oriundas da busca domiciliar ao argumento de terem sido obtidas sem fundadas razões para ingresso dos policiais na residência (ID 342645960).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Elber Souza da Silva e Dannyel Wildy Felix Mendonça] que as apreensões de uma porção de maconha, com peso de 685g (seiscentos e oitenta e cinco gramas), 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 21,80g (vinte e um gramas e oitenta centigramas), uma balança de precisão “
contendo resquícios de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada”
e 1 (um) rolo e plástico filme, no interior da residência [
kitnet
], localizada

à Rua Marechal Duque de Caxias, bairro Nova Esperança, Várzea Grande/MT, no dia 17.10.2024, por volta das 16h30min, ocorreu após: 1) visualização de ato e comércio [entrega de porção de maconha pela apelante
KETTYNY BRUNNA DE JESUS para a testemunha Osvaldo Rezende Alves Junior], em via pública; 2) abordagem dos envolvidos e apreensão de uma porção de maconha com peso de 1,95g (um grama e noventa e cinco centigramas); 3) saída do

corréu Valdiney Arruda Magalhães e do apelante JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS do interior do imóvel, com retorno imediato ao visualizarem a viatura policial; 4) tentativa de quebrar aparelhos celulares enquanto fugiam dos policias militares; 5) localização das drogas e apetrechos no interior da residência
(ID 342644404; Relatório de Mídias - ID 342645905).

No caso, a busca domiciliar realizada na residência ocorreu em continuidade à busca pessoal e apreensão de uma porção maconha, em via pública, durante ato de comercio entre a apelante
KETTYNY BRUNNA DE JESUS e Osvaldo Rezende Alves Junior [usuário]
, e fuga do corréu Valdiney Arruda Magalhães e do apelante JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS até a casa, enquanto arremessavam os parelhos celulares ao solo para que quebrassem.

Diante das circunstâncias existentes, os policiais militares ingressaram no imóvel e realizaram a busca domiciliar, com êxito na localização de drogas [maconha e pasta-base de cocaína] e apetrechos [balança de precisão e rolo de plástico filme].

A possível ocorrência de tráfico de drogas não recomendava dilação persecutória, ou seja, autorização judicial. Isso porque, na modalidade
“ter em depósito”
a consumação se prolonga no tempo e, “
enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE no 1466339/SC).

Frise-se que o c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (RHC 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, 12.11.2022).

Na essência, as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 10.5.2016).

Indubitavelmente, a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024).

Por este motivo, a atividade policial não pode ser medida ou avaliada por ideal teórico. Há uma
distância abismal entre o “ideal” da atuação policial e a “realidade” física e estrutural dos órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Igualmente, não se deve colocar em dúvida ou desconfiança na atividade policial diante da presunção de legitimidade e boa fé dos atos praticados por servidores públicos, bem como do dever constitucional de agentes de segurança pública agirem de ofício em face de crimes permanentes.

Aliás, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, especialmente quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC no 908220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.5.2024).

De mais a mais, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110, 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso policiais militares na residência, não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime (STJ,
AgRg no RHC no 218.917/RS; AgRg no AREsp no 3.020.410/PA)
.

Destaca-se julgado da e. Turma de Câmaras Reunidas deste e. Tribunal:

“
O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
.” (RvC 1028060-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 10.5.2024)

Sob outra ótica, não se verifica “
hipótese de fishing expedition, uma vez que a atuação policial não decorreu de mera especulação investigativa, mas de diligências motivadas por elementos objetivos e concretos, em estrita observância às balizas legais e constitucionais
” (TJMT, Ap no 0000842-81.2020.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.9.2025).

Portanto, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 17 de outubro de 2024, por volta das 16h30min, em uma kitnet na Rua Marechal Duque de Caxias, bairro Nova Esperança, Várzea Grande/MT, os denunciados JOELTON, KETTYNY e VALDINEY, agindo em conluio e união de esforços, venderam, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posteriormente venda a consumo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] no contexto da ‘Operação Força Total’, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram KETTNY nas imediações do local supracitado, realizando a entrega de um objeto a um homem, posteriormente identificado como Osvaldo Rezende Alves Júnior, e após, ao visualizarem a guarnição, ambos apresentaram nervosismo. De imediato foi realizada a abordagem e busca pessoal, onde foi constatado que se tratava de 1 (um) invólucro de maconha, o que ensejou a voz de prisão em flagrante.

[...]a denunciada utilizou-se de força física contra a equipe policial, resistindo à detenção, sendo necessário o uso de técnica de controle de submissão para garantir a ordem e a segurança da abordagem. Nesse ínterim, foi visualizado que JOELTON e VALDINEY vinham do interior do terreno e ao perceberem o trabalho da equipe policial, arremessaram os próprios aparelhos celulares ao solo e tentaram correr de volta para dentro do terreno da quitinete.

Em ato contínuo, foi feito acompanhamento e logrado êxito em detê-los. Em entrevista informal, informaram que o Osvaldo foi até a quitinete comprar drogas, e KETTYNY, convivente de VALDINEY, foi a responsável pela entrega. Em continuidade, em buscas na residência foram encontradas 2 (duas) porções grandes de pasta base e 1 (um) tablete de maconha, além de 1 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha e 1 (um) rolo de plástico filme, em cima de uma mesa do imóvel onde os três residem. Para os policiais, VALDINEY disse ser dono do tablete de maconha e JOELTON proprietário das porções de pasta base. Acrescentaram ainda, que usam o local como ponto de venda de drogas na região. [...]

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS [...]com incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 na forma do artigo 29 do CP; KETTYNY BRUNNA DE JESUS, [...]com incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 na forma do artigo 29 do CP, com a incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal; VALDINEY ARRUDA MAGALHAES [...] artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 na forma do artigo 29 do CP, com a incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal [...].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 342645857)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A existência (materialidade) do crime, vem comprovada através dos seguintes documentos: a) Termo de Exibição e Apreensão (Id. 174623404 - fl. 14); B) Boletim de Ocorrência (Id. 174623430 - fls. 68/70); C) Laudo de Constatação de n.o 311.3.10.9067.2024.207566-A01 (Id. 74623432, fls. 74/77), atestando tratarem os entorpecentes apreendidos de 02 (duas) porções de Cocaína, pesando ao todo 21,80g (Vinte Um Gramas e Oitenta Centigramas) e 01 (um) tablete de maconha, pesando 686,95g (Seiscentos Oitenta Seis Gramas e Noventa Cinco Centigramas).

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída da prova testemunhal produzida na delegacia e em juízo, aliada ausência de comprovação - pelos réus - dos álibis invocados.

Ao serem ouvidos em ambas as fases da persecução penal, os PM’s Elber Souza da Silva e Dannyel Wildy Felix Mendonça, disseram que estavam em rondas quando viram KETTYNY entregando algo para um indivíduo, posteriormente identificado como Osvaldo Rezende Alves Júnior, e diante do nervosismo demostrado por ambos, em razão da presença da polícia, resolveram abordá-los, vindo a constatar que o objeto entregue se tratava de 01 (Uma) porção de maconha.

Esclareceram que durante a abordagem, KETTYNY reagiu à voz de prisão, fazendo um tumulto a ponto de ensejar a saída do imóvel dos corréus VALDINEY ARRUDA MAGALHAES e JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS, quais ao se depararam com a polícia, não só lançaram ao chão, a fim de quebrar os aparelhos de telefone celular que tinham em mãos, como também correram de volta à casa, qual fez com que os policiais os seguissem e localizassem na residência, 02 (Duas) porções grandes de cocaína e 1 (Um) tablete de maconha.

As circunstâncias fáticas delineadas pela prova testemunhal supracitada, das quais se verifica apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas na posse dos réus (verbos núcleos ‘trazer consigo’ e ‘ter em depósito’), autoriza a conclusão da procedência da denúncia.

Acerca da validade, como meio de prova, dos depoimentos de policiais, saliento que a profissão da testemunha não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como na hipótese versanda, em que a versão dos policiais é corroborada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente. [...]

Ultrapassado o ponto, se tem que ao serem inquiridos em juízo, TODOS os réus se declararam meros usuários de drogas, alegando que estavam no local da prisão com a única finalidade, qual seja, de comprar entorpecentes, havendo VALDINEY e JOELTON asseverado que o traficante responsável pela boca de fumo qual estavam, fugiu ao perceber a presença da polícia no local.

Nada obstantes tais alegações, se verifica que a defesa não produziu qualquer prova que as corrobore. Aliás, a explicação apresentada para justificar o motivo qual VALDINEY e JOELTON tentaram quebrar seus aparelhos de telefone celular ao constarem ação policial, é no mínimo contraditória, pois, só a pessoa que tem algo a esconder tem o ‘ato reflexo’ de quebrar seu celular ao avistar a polícia. [...]

Outro ponto qual chama atenção no caso em exame, é a atitude da corré KETTYNY, que não só resistiu à prisão, como também fez bastante barulho durante abordagem, ao que parece, com a intenção de avisar aos comparsas acerca da presença dos policiais no local.

Por todo o ângulo que examino este processo, concluo pela impossibilidade de absolvição dos réus, não elidindo essa conclusão o alegado vício em substâncias ilícitas, qual sequer está provado nos autos. [...]

Na hipótese, além de não ter havido instrução específica sobre a matéria, notório que a conduta dos réus que traziam consigo e tinham em depósito 02 (Duas) porções de cocaína com peso total de 21,80g (Vinte Uma Gramas e Oitenta Centigramas) e 01 (um) tablete de maconha pesando 686,95g (Seiscentos Oitenta Seis Gramas e Noventa Cinco Centigramas) não implica em forte abalo à sociedade, bastando, portanto, o aspecto financeiro derivado da pena de multa já bastaria. Assim, diante de tudo que foi exposto, em que se constata a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que VALDINEY ARRUDA MAGALHAES, KETTYNY BRUNNA DE JESUS e JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS ‘traziam consigo’ e ‘tinham em depósito’ drogas para comercialização, então, é de rigor suas condenações pela prática do crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, ‘caput’, da lei 11.3430/06, devendo ser reconhecida em favor do último, a especial diminutiva trazida pelo § 4o do mesmo dispositivo legal.

D) DA DOSIMETRIA: [...]

JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS:

A CULPABILIDADE, como fator dosador de pena, está ligada a forma pela qual o agente se coloca frente ao crime, à intensidade de sua conduta, que, no caso, não ultrapassou a normalidade do tipo penal infringido; O réu não registra ANTECEDENTES; referente a PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL, não há nenhum estudo psicossocial realizado, logo, não se tem como aferir; os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS, além das CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, e, finalmente, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA são neutros.

Ademais, nada obstante a quantidade e variedade dos entorpecentes aprendidos, quais estejam 02 (Duas) porções de cocaína, pesando ao todo 21,80g (Vinte Um Gramas e Oitenta Centigramas) e 01 (Um) tablete de maconha pesando 686,95g (Seiscentos Oitenta Seis Gramas e Noventa Cinco Centigramas) autoriza, nos termos do art. 42 da LD, a elevação da reprimenda inicial, contudo, deixo para considerar na terceira etapa dosimétrica, como será melhor motivado no tópico específico.

Premissas em mesa, fixo a sanção inicial em seu mínimo legal, qual seja, 05 (Cinco) anos de reclusão e 500 (Quinhentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem sopesadas, de modo que, mantenho a pena em formação em 05 (Cinco) anos de reclusão e 500 (Quinhentos) dias-multa.

Cuida de réu primário, sem antecedentes criminais, nada havendo nos autos que - ao menos - indique que se dedica atividades espúrias ou integre organização criminosa, que leva à conclusão de fazer jus aplicação da causa especial de diminuição de pena trazida pelo art. 33, § 4o da lei n.o 11.343/2006, porém, em fração diversa da máxima. Explico! È que, ao julgar o HC n. 725.534/SP, a 3a Seção do STJ, fixou a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a imposição da pena-base, quanto para modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da lei n. 11.343/2006, neste último caso, ainda, que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena (Informativo do STJ n. 734, de 2 de maio de 2022). No caso em apreciação, com base na expressiva quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, entendo que a minorante em tela deve ser aplicada no percentual mínimo de 1/6 (Um Sexto). [...]

Nesse contexto, decoto a reprimenda intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em 1/6 (Um Sexto), obtendo a sanção de 04 (Quatro) anos e 02 (Dois) meses de reclusão e 417 dias-multa, qual TORNO DEFINITIVA em virtude da inexistência de quaisquer outros elementos capazes de lhe modificar. Deixo de substituir a sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não cumprido os requisitos do art. 44 do CP.

VALDINEY ARRUDA MAGALHAES

No que diz respeito CULPABILIDADE, evidentemente demonstrada, contudo, não excedendo a normalidade do tipo penal especial; Os ANTECEDENTES são neutros; Referente a PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL, não há nenhum estudo psicossocial realizado, logo, não se tem como aferir; Os MOTIVOS; as CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são inerentes ao tipo penal violado; O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada influenciou a ação delitiva.

Por outro lado, a quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes aprendidos, quais sejam, 02 (Duas) porções de cocaína, pesando ao todo 21,80g (Vinte Um Gramas e Oitenta Centigramas) e 01 (Um) tablete de maconha pesando 686,95g (Seiscentos Oitenta Seis Gramas e Noventa Cinco Centigramas), conclama a elevação da reprimenda inicial. [...]

Dessarte, diante da incidência de circunstância judicial especial desfavorável ( quantidade de droga me valendo de um dos parâmetros elegidos pelo STJ como percentual de dosagem da reprimenda inicial – de 1/8 a ser calculado sobre a reprimenda intermediária, ou seja, aquela obtida entre as penas mínima e máxima, que, no caso do tráfico de drogas equivale a 10 anos e 1000 dias-multa - elevo a sanção basilar em 01 (Um) ano e 03 (Três) meses de reclusão e 125 (Cento Vinte Cinco) dias-multa, chegando ao quantum de 06 ( Seis ) anos e 03 (Três) meses de reclusão, além de 625 (Seiscentos Vinte Cinco) dias-multa.

Não existem atenuantes a serem consideradas, porém, incide a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva pela prática do delito de roubo (PEP n.o 0002951-70.2018.8.11.0028),razão qual, atento a orientação jurisprudencial do STJ, elevo a reprimenda em formação de 1/6 ( Um Sexto), dessa forma, obtenho a pena de 07 (Sete) anos, 03 (Três) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão, além de 729 (Setecentos Vinte Nove) dias-multa, qual TORNO DEFINITIVA diante da ausência de minorantes ou majorantes aptas a lhe modificar. [...]

KETTYNY BRUNNA DE JESUS

A CULPABILIDADE não excede a normalidade do tipo penal especial; Não há ANTECEDENTES a serem considerados; Ausente estudo psicossocial, qual obsta que se avalie a PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL da ré; Os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são normais à espécie; O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA é neutro.

Como já registrado nesta sentença, a quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes aprendidos, quais sejam, 02 (Duas) porções de cocaína, pesando ao todo 21,80g (Vinte Um Gramas e Oitenta Centigramas) e 01 (Um) tablete de maconha pesando 686,95g (Seiscentos Oitenta Seis Gramas e Noventa Cinco Centigramas), conclama a elevação da reprimenda inicial nos termos do art. 42 da LD.

Assim, tal como alegado na individualização da pena do corréu VALDINEY, e me valendo de um dos parâmetros elegidos pelo STJ, como percentual de dosagem da reprimenda inicial - o de 1/8 a ser calculado sobre a sanção intermediária, ou seja, aquela obtida entre as penas mínima e máxima que, no caso do tráfico de drogas equivale a 10 anos e 1000 dias-multa - elevo a reprimenda basilar em 01 (Um) ano e 03 (Três) meses de reclusão, além de 125 (Cento Vinte Cinco) dias-multa, chegando ao quantum de 06 (Seis) anos e 03 (Três) meses de reclusão, além de 625 (Seiscentos Vinte Cinco) dias-multa.

Não existem atenuantes a serem consideradas, porém, incide a agravante da reincidência, já que a ré tem contra si uma condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido (PEP n. 20032075820238110042), de modo que, atento a orientação jurisprudencial do STJ, ELEVO a reprimenda em formação de 1/6 (Um Sexto) e obtenho a pena de 07 (Sete) anos, 03 (Três) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão, além de 729 (Setecentos Vinte Nove) dias-multa, a qual TORNO DEFINITIVA diante da ausência de minorantes ou majorantes aptas a lhe modificar.

Friso, como supracitado, a REINIDÊNCIA da ré obsta seja aplicada em seu favor, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06.

E) Da Detração, Regime Prisional e Valor Unitário dos Dias-Multa

Levando em conta a quantidade de drogas apreendidas - à todos os sentenciados - aliada à reincidência de KETTYNY e VALDINEY, então, fixo para os 03 (Três) réus, o regime fechado para o cumprimento de suas penas privativas de liberdade. [...]

Ademais, para todos os sentenciados fixo a unidade dos dias-multas, em 1/30 (Um Trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

F ) DA PARTE DISPOSITIVA: POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo PARCIALMENTE procedente a denúncia para CONDENAR: VALDINEY ARRUDA MAGALHAES e KETTYNY BRUNNA DE JESUS, pela autoria do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, “caput” da lei 11.343/06, c/c art. 61, inc. I do CP, lhes impondo o cumprimento em regime FECHADO, de 07 (Sete) anos, 03 ( Três ) meses e 15 ( Quinze ) dias de reclusão, além de 729 ( Setecentos Vinte Nove ) dias-multa, com unidade fixada em 1/30 (Um Trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS pela autoria do delito de tráfico de drogas privilegiado, tipificado no art. 33, § 4o da lei 11.3430/06, lhe estipulando o cumprimento da reprimenda em regime FECHADO, de 04 (Quatro) anos e 2 (Dois) meses de reclusão e 417 dias-multa, com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 342645918)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.495576 (ID 342644407 - fls. 22) e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.207566-A01 (ID 342644432 - fls. 75/79), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Elber Souza da Silva, policial militar (ID 342644404 - fls. 12/13), Dannyel Wildy Felix Mendonça, policial militar (ID 342644407 – fls. 20/21), Osvaldo Rezende Alves Junior, testemunha (ID 342644410 - fls. 27), KETTYNY BRUNNA DE JESUS, apelante (ID 342644415 - fls. 36/38), JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS, apelante (ID 342644420 - fls. 47/48), e Valdiney Arruda Magalhães, corréu (ID 342644425 - fls. 57/58).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elber Souza da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 342645905), Dannyel Wildy Felix Mendonça, policial militar (Relatório de Mídias - ID 342645905), KETTYNY BRUNNA DE JESUS, apelante (Relatório de Mídias - ID 342645905), JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 342645905), e Valdiney Arruda Magalhães, corréu (Relatório de Mídias - ID 342645905).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Elber Souza da Silva [policial militar] declarou, nas fases policial e judicial, que
“a viatura FT 01 realizava patrulhamento durante cumprimento da Operação Força Total quando avistou uma mulher passando um objeto para um homem, onde ambos demonstraram nervosismo aparente; de imediato a equipe procedeu com ordem para abordagem e busca pessoal, onde foi constatado que se tratava de um involucro de substancia análoga a maconha, que foi dado voz de prisão, momento em que a mulher usou de força física contra a equipe policial para não ser detida, sendo necessário uso de técnica de controle de submissão; durante a abordagem foi visto 02 indivíduos que vinham do interior do terreno e ao perceber os trabalho da equipe policial arremessaram os próprios aparelhos celulares ao solo e tentaram correr de volta para dentro do terreno da kitnet; de imediato foi feito acompanhamento e logrado êxito em detê-los; em contato com todos os abordados foi informado que o Osvaldo foi até a kitnet comprar drogas e a KETTNYN, convivente do VALDINEI, foi responsável pela entrega que o VALDINEY disse ser dono do tablete de substancia análoga a maconha e o JOELTON disse ser dono das porções de substancia análoga a pasta base; usam o local como ponto de venda de drogas na região; em buscas na residência foram encontradas as drogas em cima de uma mesa na kitnet onde o casal reside juntamente com o JOELTON”
(ID 342644404 - fls. 12/13; Relatório de Mídias - ID 342645905);

- Dannyel Wildy Felix Mendonça [policial militar] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que
“de serviço na viatura FT 01 realizava patrulhamento durante cumprimento da operação força total quando avistou uma mulher passando um objeto para um homem, onde ambos demonstraram nervosismo aparente. de imediato a equipe procedeu com ordem para abordagem e busca pessoal, onde foi constatado que se tratava de um involucro de substancia análoga a maconha, que foi dado voz de prisão, momento em que a mulher usou de força física contra a equipe policial para não ser detida, sendo necessário uso de técnica de controle de submissão; que durante a abordagem foi visto 02 indivíduos que vinham do interior do terreno e ao perceber os trabalho da equipe policial arremessaram os próprios aparelhos celulares ao solo e tentaram correr de volta para dentro do terreno da kitnet; de imediato foi feito acompanhamento e logrado êxito em detê-los; em contato com todos os abordados foi informado que o Osvaldo foi até a kitnet comprar drogas e a KETTNYN, convivente do VALDINEI, foi responsável pela entrega; o VALDINEY disse ser dono do tablete de substancia análoga a maconha e o Joelton disse ser dono das porções de substância análoga a pasta base; usam o local como ponto de venda de drogas na região; em buscas na residência foram encontradas as drogas em cima de uma mesa na kitnet onde o casal reside juntamente com o JOELTON”
(ID 342644407 - fls. 20/21; Relatório de Mídias - ID 342645905);

- Osvaldo Rezende Alves Junior [testemunha] declarou, perante a autoridade policial, que
“é usuário de drogas, e que no local onde o mesmo foi apreendido é uma ‘boca de fumo’ e que não sabe o nome; o tablete de entorpecente que foi apreendido não é sua; não conhece JOELTON APARECIDO, não conhece Valdinei Arruda, e não conhece a Kettyny Brunna; nega que tenha sido encontrado alguma droga com ele”
(ID 342644410 - fls. 27);

- KETTYNY BRUNNA DE JESUS [apelante] negou a autoria, na fase policial, alegando que
“foi ao local para comprar droga; é usuária de drogas; nega que a droga apreendida seja dela; foi agredida pelos PMS”
(ID 342644415 - fls. 36/38); em Juízo, que
“é usuária; a gente foi na kitnet comprar droga para a gente usar; eu tava morando atrás das kitnet; não conhecia os morador; a gente foi comprar uma droga lá; eu, meu esposo, que é o Valdinei, e esse rapaz que os dois estavam conversando na rua; foi nos três juntos lá comprar; não conhecia o JOELTON; não sei se meu marido conhecia o JOELTON; tinha só uma semana que eu tava morando com ele; eu tinha uma semana vindo pra cá; eu fazia diária; a diária é R$70,00; eu vim de Tangara da Serra; eu conheci ele pelas redes sociais; eu vim pra trabalhar e a gente acabou casando; eu fazia minhas diárias; eu perguntei e falaram que tinha uma boca de fumo ali nas kitnet; era só chegar na frente do portão que a última kitnet era do rapaz; de pó, de óleo e de maconha; quando a gente chegou na esquina, o menino veio pra entregar a Polícia passou; ele ia entregar pra nós, a Polícia chego ele saiu correndo; eu, meu marido e esse rapaz”
(Relatório de Mídias - ID 342645905);

- JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS [apelante] também negou a autoria, na Delegacia de Polícia, afirmando que
“foi ao local comprar drogas, que é usuário de drogas; nega que a droga apreendida seja dele”
(ID 342644420 - fls. 47/48); na audiência de instrução, que
“cheguei lá pra comprar uma droga que eu uso; nisso a outra menina que tava la começou gritar que a Polícia tava vindo; eu corri pra dentro da casa, da outra kitnet, não era nem da kitnet onde foi achada essa droga; a Polícia chegou lá e levou nós pra dentro de onde tava a droga; eles fizeram nós assumir que nós era dono da droga; bateu na outra menina que tava junto; nunca ficou internado em clínica; eu perguntei para um usuário que estava na rua e ele sabia onde vendia droga; ele falou na kitnet lá dentro; eu entrei lá pra comprar; nós fomos preso na kitnet do vizinho que tava com porta aberta; já tinha entregado o dinheiro pro guri; ele correu; eu passei o dinheiro pra ele, os R$20,00 (vinte reais); a menina gritou ó Polícia e não de tempo de entregar a droga; a menina estava na frente da Kitnet e gritou olha Polícia; o que correu estava onde foi localizada a droga;

a menina estava na frente da kitnet; eu moro em Poconé; eu ia comprar e levar pra minha cidade; minha namorada foi junto pra comprar droga”

(Relatório de Mídias - ID 342645905);

- Valdiney Arruda Magalhães [corréu] “
foi ao local para comprar droga, mas não sabe o nome da boca de fumo; nega que a droga apreendida seja dele
” (ID 342644425 - fls. 57/58); na audiência de instrução, que
“sou usuário desde 15 anos de idade; furto de menor e roubo de maior; até então não fiquei em nenhuma clínica; eu tava trabalhando fazendo bico, diária; uma semana atrás eu tinha trabalhado; tinha uns R$50,00 (cinquenta) reais dessa diária; não tava com nada não; assim que nós chegamos na residência minha namorada ficou esperando do lado de fora; tinha mais uma pessoa no local sem ser eu e o outro menino que foi preso; tinha mais outras pessoas no local pra comprar droga que foram liberadas pela guarnição; tinha mais outro rapaz que fugiu; nós tava lá dentro, não tinha como nós ver a viatura chegando; o rapaz que saiu pra fora e viu a Polícia e gritou a Polícia; já tinha passado o dinheiro na mão dele; saímos pra fora a Polícia enquadrou nos e levou; não conhecia o JOELTON; morava na outra rua de trás da kitnet; já tinha comprado droga ali; o rapaz que correu sim, eu já tinha peado droga com ele; na equina nós sempre ficou prado; a gente chegou ali faz pouco tempo e tava conhecendo as pessoas da região; sou usuário de cocaína; tem que saber qual droga que tá melhor; maconha também; não tem como usar na biqueira; a pega e sai fora; morava na rua de trás; não sei o nome da rua; morava no Jardim Gloria ai que eu mudei pra lá; faz um tempo que conheci ela; desde a outra vez que morava pra cá; conheci numa lanchonete e chamei ela; tinha uns 3 (três) ou 4 (quatro) meses que estavam morado juntos”
(Relatório de Mídias - ID 342645905).

Dito isso, analisemos as pretensões absolutórias/desclassificatórias deduzidas pelos apelantes
KETTYNY BRUNNA DE JESUS e
JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS em conjunto por envolverem o mesmo contexto probatório.

Verificam-se que as apreensões de uma porção de maconha, com peso de 685g (seiscentos e oitenta e cinco gramas), 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, pesando 21,80g (vinte e um gramas e oitenta centigramas), uma balança de precisão, com resquícios de maconha, e 1 (um) rolo e plástico filme, no interior da residência [
kitnet
], localizada à Rua Marechal Duque de Caxias, bairro Nova Esperança, Várzea Grande/MT, no dia 17.10.2024, por voltas das 16h30min, bem como de uma porção de maconha, com peso
com peso de 1,95g (um grama e noventa e cinco centigramas), em frete ao local foram descritas, de forma coerente, pelos policiais militares
[Elber Souza da Silva e Dannyel Wildy Felix Mendonça], em ambas a fases da persecução penal (ID 342644404; Relatório de Mídias - ID 342645905).

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] são convergentes e revelam que: 1) realizavam
patrulhamento tático [“Operação Força Total”] pelo bairro Nova Esperança, em Várzea Grande/MT; 2) visualizaram a entrega de um
“objeto”
pela apelante
KETTYNY BRUNNA DE JESUS para a testemunha Osvaldo Rezende Alves Junior, momento em que “
ambos demonstraram nervosismo aparente”
; 4) após abordagem, apreenderam uma porção de maconha que estava sendo entregue ao usuário [
Osvaldo Rezende Alves Junior
]; 5) o
corréu Valdiney Arruda Magalhães [esposo da apelante
KETTYNY BRUNNA DE JESUS]

e o apelante JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS saíram do interior do imóvel [
kitnet
] e retornaram
“correndo”
ao visualizarem a viatura policial; 6) durante a fuga danificaram seus aparelhos celulares arremessando-os ao solo, mas conseguiram
“detê-los”
; 7)
“em contato com todos os abordados foi informado que o Osvaldo foi até a kitnet comprar drogas e a KETTNYN, convivente do VALDINEI, foi responsável pela entrega”
; 8) localização das drogas e apetrechos no interior do imóvel (ID 342644404; Relatório de Mídias - ID 342645905).

Atente-se que as assertivas dos policiais militares de que
o apelante JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS e
o
corréu Valdiney Arruda Magalhães
“
arremessaram os próprios aparelhos celulares ao solo
” estão corroboradas pelas informações existentes no Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.495576, do qual infere-se terem sido apreendidos 1 (um) aparelho celular Motorola
“danificado”
e um Redmi
“danificado”
(ID 342644407 – fls. 22).

Além disso, na residência em que as drogas e apetrechos foram apreendidos funcionava uma
“boca de fumo”
,

conforme depoimento da testemunha

Osvaldo Rezende Alves Junior, na fase investigativa, oportunidade em que confirmou ser usuário (ID 342644410 - fls. 27).

Frise-se que a variedade [maconha e pasta-base de cocaína],

forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas [uma porção de maconha preparada para venda; porção inteira de maconha; duas porções de pasta-base de cocaína], somados a apreensão de balança de
precisão e rolo de plástico filme,
constituem indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
) e
reforçam à finalidade de revenda dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1044227-07.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 23.12.2025; AP NU 1038233-95.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 15.11.2025).

Registre-se, ainda, que a apelante
KETTYNY BRUNNA DE JESUS
possui condenação definitiva por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, praticados em Tangará da Serra/MT, no dia 30.1.2023, cujo trânsito em julgado da sentença ocorreu em 26.6.2024 (SEEU 20032075820238110042; ação penal NU 1000060-79.2023.8.11.0094), ao passo que
o apelante
JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS responde a outras ações penais por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (PJe NU 1001432-67.2023.8.11.0028/Comarca Poconé), duplo homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas] e organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
(PJe NU

1001963-22.2024.8.11.0028/Comarca Poconé), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, decorrente de flagrante no dia 22.6.2024, por volta das 20h20min [aproximadamente quatro meses antes desse fato ocorrido em 17.10.2024], quando trazia consigo “
revólver, marca Taurus, calibre .38, no de série 2051330, com 04 (quatro) munições do mesmo calibre intactas”,
em via pública
, “qual seja, na Rua Pedro Celestino, no 640, próximo a Praça da Mandioca, bairro Centro Norte
,
Cuiabá/MT
(PJe NU 1024773-46.2024.8.11.0042/Comarca Cuiabá), a demonstrar que não se trata de fato isolado em suas vidas.

Observa-se que os apelantes [
KETTYNY BRUNNA DE JESUS
e JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS] e corréu [
Valdiney Arruda Magalhães
] relataram que estavam naquele local [
“boca de fumo”
] apenas para aquisição de substâncias entorpecentes ao consumo pessoal
(ID 342644404; Relatório de Mídias - ID 342645905).

Todavia, as meras alegações [dos apelantes] de que as drogas não lhes pertenciam, dissociada de quaisquer provas, não se mostram
“suficientes para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(
TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019
).

Noutro giro, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: Lei de Drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma, os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pelas prisões em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções de drogas variadas - maconha e pasta-base de cocaína -, balança de precisão e rolo de plástico filme; visualização de ato de comércio praticado pela apelante
KETTYNY BRUNNA DE JESUS; fuga do apelante
JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS ao visualizar os agentes públicos; danificação dos aparelhos celulares]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais entregar e guardar drogas em desacordo com determinação legal
.

Anotam-se os seguintes arestos desta e. Câmara:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...].”
(AP NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

“A [...] desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.”
(AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024)

Logo, conclui-se que há provas suficientes para manter as condenações dos apelantes por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
), motivo pelo qual
as pretensões absolutórias/desclassificatórias afiguram-se impertinentes.

Passam-se às revisões da dosimetria.

Da apelante
KETTYNY BRUNNA DE JESUS
.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ao considerar a quantidade/variedade de drogas.

De fato, a diversidade/quantidade de maconha [
686,95g
] e pasta-base de cocaína [21,80g] justificam a elevação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 601.257/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2020; AgRg no HC no 778804/GO, 23.08.2023; AgRg no HC no 759822/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, 13.3.2023).

A quantidade deve ser considerada para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Ressalte-se que essa quantidade de maconha permitiria a confecção de aproximadamente 686 (seiscentos e oitenta e seis) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 – Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

Merece destaque, também, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Nesse quadro, o aumento procedido pelo juiz da causa - 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a mínima e a máxima - revela-se proporcional à quantidade e natureza das drogas apreendidas (STJ, AgRg no REsp no 2.224.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.10.2025), de modo que a pena-base, fixada em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
deve ser mantida.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.

A agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante à época do fato [17.10.2024] possuía condenação definitiva por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a
6 (seis) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção
e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, transitada em julgado no dia 26.6.2024 (SEEU 20032075820238110042; ação penal NU 1000060-79.2023.8.11.0094) - justifica a exasperação da pena intermediária em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual deve ser mantida em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte nove) dias-multa.

Na terceira fase, não existem agravantes.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), a apelante possui condenação transitada em julgado tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a qual ensejou o reconhecimento da reincidência (SEEU 20032075820238110042; ação penal NU 1000060-79.2023.8.11.0094).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 1.008.275/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 8.9.2025; AREsp no 3.029.696/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.11.2025; HC no 822.743/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 19.12.2025).

Por conseguinte, impõe-se manter a pena definitiva da apelante KETTYNY BRUNNA DE JESUS em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte nove) dias-multa.

Em seu turno, a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice para a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicia desfavorável - quantidade/variedade de drogas - e reincidência justificam o regime inicial fechado, nos termos dos
“arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006”
(STJ, AgRg no HC no 977.686/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 8.9.2025).

Registre-se que a apelante está presa desde 17.10.2024, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias.

Ocorre que a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva - 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável e da reincidência.

Segue-se posição do c. STJ:

“Nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, § 2o, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado. A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da agravante da reincidência.”
(AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023)

Do apelante JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS
.

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, a pena-base -
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
- foi transformada em intermediária, pois não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

Sobre o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
, § 4o), o Juízo singular reconheceu a minorante e reduziu a pena no patamar de 1/6 (um sexto), ao sopesar a
“quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos”.

A quantidade/diversidade
/
natureza [
686,95g de maconha e
21,80g pasta-base de cocaína], formas de acondicionamento [porção grande de maconha e individuais de pasta-base de cocaína], o local da apreensão [encima da mesa em residência apontada por testemunha e pelo apelante como
“boca de fumo”
], a localização de apetrechos comumente utilizados ao preparo das drogas para venda [balança de precisão e rolo de plástico filme],
denotam maior reprovabilidade
da conduta e necessidade de repressão do delito, a justificar da redução da pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), sobre

apena intermediária (STJ,
AgRg no HC no 496.886/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 5.8.2019;
AREsp 2507333, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, 20.1.2025).

Anote-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ, Rel. Des. Ribeiro Dantas, 3.8.2017; AREsp no 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 20.6.2018; HC 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2020).

Consequentemente, preserva-se o patamar redutor de 1/6 (um sexto), assim como a pena definitiva em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, sem
“substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC no 704.719/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 25.2.2022).

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - enseja a manutenção do inicial
“semiaberto, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC no 1.011.772/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 27.11.2025).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026